Tribunal: STF
Processo: Rcl 88293
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    1. Reclamação ajuizada por Carlos Alberto dos Santos Gonçalves, em 3.12.2025, contra decisão do juízo da Primeira Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual da comarca de Manaus/AM, que, no Processo n. 0034334-11.2025.8.04.1000, teria desrespeitado a Emenda Constitucional n. 113/2021.



    2. O reclamante alega que “ingressou com ação ordinária em desfavor do Estado do Amazonas, visando obter (...) a reparação pecuniária de direitos não honrados pelo Estado do Amazonas. O reclamante obteve êxito na demanda” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que, “quando do cumprimento dos valores concedidos na sentença, o juízo de primeiro grau, acabou por afastar-se do comando estabelecido pela Constituição Federal ao deixar de aplicar o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “ao manter o IPCA-E como índice de atualização dos débitos da Fazenda Pública Estadual, a decisão contrariou a determinação constitucional que prevê a utilização da taxa SELIC como único índice apto a englobar correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, inclusive nas fases de cumprimento de sentença e precatórios” (fl. 4, e-doc. 1).



    Requer os benefícios da gratuidade de justiça, “conforme art. 98 do CPC, uma vez que a parte Autora não possui condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios” (fl. 12, e-doc. 1)



    Pede a procedência da presente reclamação, “para [que] seja cassada a decisão ilegal que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, em desconformidade com Constituição Federal Brasileira, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado da sentença, conforme artigo 989, Inciso II, do CPC” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se verifica na espécie em exame.



    4. A presente reclamação não contém os elementos para o trâmite regular no Supremo Tribunal Federal. 



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica, discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Na espécie em exame, o reclamante não indica, em suas razões, decisão do Supremo Tribunal Federal dotada de efeito vinculante que se pudesse alegar estar sendo descumprida pela autoridade reclamada. 



    Este Supremo Tribunal inadmite reclamações em cuja petição inicial não se identifica, com precisão e clareza, o precedente vinculante descumprido ou a forma que sua competência teria sido usurpada. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 54.416-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.884-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.12.2021).



    7. Pelo exposto, diante da inépcia apontada, julgo extinta, sem julgamento de mérito, a presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. IV do art. 485 do Código de Processo Civil) e determino a certificação imediata do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos eletrônicos.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora